Tribunal: STF
Processo: RE 89475
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-09-06
Data de publicação: 1978-09-06

Ementa:
- COMPETÊNCIA. FERROVIÁRIOS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. JUSTIÇA FEDERAL.
O DIREITO A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DEVIDA PELO INPS, POR
FORÇA DO DL. 966, DE 13.10.69, DEVE SER POSTULADO PERANTE A JUSTIÇA
FEDERAL E NÃO PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.